Tribunal: TJBA
Processo: 8006136-06.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006136-06.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WAGNER BRAZ RODRIGUES Advogado(s): L ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RÉU QUE SABIA DA INOCÊNCIA DOS POLICIAIS E, EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, ATRIBUIU CRIME AOS AGENTES PÚBLICOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DAS AGRESSÕES FÍSICAS REPORTADAS. RÉU QUE, POSTERIORMENTE, ASSUMIU QUE ATRIBUIU A CONDUTA TÍPICA AOS AGENTES PÚBLICOS MESMO SABENDO DA INVERDADE DOS FATOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO QUE CORROBORAM A NARRATIVA CONSTANTE DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS VEEMENTES DE MATERIALIDADE DELITIVAS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS À ESPÉCIE. NÃO INCIDÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES. INAPLICABILIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8006136-06.2023.8.05.0146, oriunda da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL figura como Apelante e WAGNER BRAZ RODRIGUES como Apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, para reformar a Sentença e condenar WAGNER BRAZ RODRIGUES pelo delito previsto no art. 339 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, cada um no menor valor legal, substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo de execução, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora